Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701263-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANUNCIART VEÍCULOS DE PUBLICIDADE EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. INSERÇÃO DE TEXTO. ITEM 17.25. LISTA ANEXA. LC 116/2003. DECISÃO ANTERIOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A Lei Complementar n. 157 incluiu o subitem 17.25 na lista anexa à LC n. 116/2003, prevendo a incidência do ISSQN sobre a “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio [...]”. 2. A superveniência de nova hipótese de incidência do ISSQN na lista anexa à LC n. 116/2003 autoriza a cobrança do imposto, alcançando a atividade desenvolvida por contribuinte que outrora possuía pronunciamento judicial declarando inexistência de relação jurídico-tributária, pois a alteração da Lei compromete o silogismo original da sentença, não havendo ofensa à coisa julgada. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a cobrança do ISSQN gera insegurança jurídica, vez que nos autos da ação de repetição de indébito no 0032053- 84.2008.8.07.0001, que tramitou perante da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, obteve pronunciamento judicial que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do tributo; b) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei Complementar no 116/2003, defendendo que a atividade de veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio, não estão abrangidos na incidência do ISSQN. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida nesse ponto, colacionando julgados do STJ e STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Enunciado 31 da Súmula Vinculante, pacificou o entendimento de que locação não é fato gerador do ISSQN. Alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pugna pela garantia constitucional da coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar no 116/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002